Tribunal: TJBA
Processo: 8021892-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021892-37.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ROSANGELA MOURA SILVA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCURAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL VIA PLATAFORMA "CLICKSIGN" - INVIABILIDADE DE CONFERÊNCIA DA AUTENTICAÇÃO. INSTITUIÇÃO NÃO CREDENCIADA JUNTO AO ICP-BRASIL (INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS). VALIDADE RESTRITA ÀS RELAÇÕES PRIVADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Rosângela Moura Silva contra decisão que determinou a juntada de nova procuração, em ação de execução individual derivada de mandado de segurança coletivo, sob o fundamento de que o instrumento de mandato assinado via Clicksign não atende aos requisitos legais por não possuir certificação digital emitida por entidade credenciada na ICP-Brasil. A agravante alega hipossuficiência econômica e postula o reconhecimento da validade do mandato eletrônico já juntado aos autos. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se é válida, para fins de representação processual em juízo, a procuração eletrônica assinada via plataforma privada não credenciada na ICP-Brasil, à luz da legislação que rege os atos processuais e a certificação digital. III. Razões de decidir 1. A assinatura digital em procuração destinada a atos judiciais deve observar o padrão da ICP-Brasil, conforme exige o art. 105, § 1º, do CPC e o art. 10, § 1º, da MP nº 2.200-2/2001. 2. A exceção prevista no § 2º do art. 10 da referida Medida Provisória aplica-se exclusivamente a relações privadas, não sendo possível sua extensão ao processo judicial. 3. A assinatura via Clicksign, por não possuir certificação pela ICP-Brasil, não assegura presunção de autenticidade no âmbito judicial, tornando necessária a apresentação de procuração física ou com assinatura eletrônica qualificada. 4. A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido a invalidade da assinatura eletrônica não certificada por entidade oficial em documentos que instruem ações judiciais, como procurações. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A validade da assinatura eletrônica em procuração judicial exige certificação digital emitida por autoridade credenciada na ICP-Brasil. 2. A assinatura digital realizada via plataforma privada, como Clicksign, não supre o requisito legal exigido para efeitos de representação processual." Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº 8021892-37.2025.8.05.0000, em que são partes as acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO, pelas razões adiante expostas. Salvador/BA, data registrada no sistema. PRESIDENTE Alberto Raimundo Gomes dos Santos Desembargador Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA